Tribunal: TJMT
Processo: 1033545-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033545-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RETALHAO COMERCIO DE LATAS LTDA - ME - CNPJ: 03.794.338/0001-50 (AGRAVADO), WAGNER ECHEVERRIA - CPF: 343.578.401-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA NO CRC-JUD E PENHORA DOMICILIAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de diligências de localização patrimonial do devedor via CRC-JUD e a expedição de mandado de penhora de bens suntuosos em sua residência, determinando, ainda, a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de autorização para pesquisa no CRC-JUD ofende o direito à efetividade da execução; (ii) saber se a recusa de expedição de mandado para penhora de bens suntuosos na residência do executado configura cerceamento de defesa ou afronta à ordem legal da execução; (iii) saber se a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC/2015, sem prévia intimação do credor, é nula.

III. Razões de decidir

3. A pesquisa de registros de casamento e óbito no CRC-JUD pode ser obtida diretamente pela parte exequente, não se justificando a intervenção judicial em diligência disponível administrativamente.

4. A expedição de mandado de penhora domiciliar exige a presença de indícios concretos de existência de bens penhoráveis, o que não se evidenciou nos autos, sendo legítima a recusa judicial à medida de natureza excepcional.

5. A suspensão do processo de execução por ausência de bens penhoráveis encontra amparo legal no art. 921, III, do CPC/2015, não havendo nulidade pela ausência de intimação do credor quando demonstrada sua ciência e a inexistência de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1
. A negativa judicial de realização de diligência no CRC-JUD é legítima quando se trata de medida acessível extrajudicialmente pela parte interessada. 2. A penhora de bens em domicílio particular exige indícios concretos da existência de bens penhoráveis, não sendo admitidas diligências meramente especulativas. 3. É válida a suspensão da execução por ausência de bens, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, quando não demonstrado prejuízo ao credor
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 300, 805, 797, 835, 836 e 921, III e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2222458-90.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 31.08.2023; TJ-MG, AC 50089235720238130301, Rel. Des. Amorim Siqueira, 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0014155-19.2011.8.11.0041, ajuizada em face de
RETALHAO COMÉRCIO DE LATAS LTDA e WAGNER ECHEVERRIA.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de pesquisa junto ao CRC-JUD para localização de registros de casamento e óbito do cônjuge do devedor, bem como a expedição de mandado de livre penhora de eventuais bens suntuosos na residência do executado. Além disso, determinou, de ofício, a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, por considerar tratar-se de execução frustrada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa junto ao CRC-JUD é pertinente, pois permitiria identificar eventual matrimônio do executado e, consequentemente, analisar a possibilidade de penhora de bens em poder do cônjuge, respeitada a meação conforme o regime de bens adotado. Argumenta que tal diligência seria inviável de ser realizada administrativamente em todos os cartórios do país, sendo mais célere e eficaz por meio de autorização judicial.

Quanto ao indeferimento da expedição de mandado para penhora de bens suntuosos, alega que a decisão representa cerceamento do direito de execução, afrontando os arts. 797, 835 e 836 do CPC, além do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Sustenta que a execução deve se realizar no interesse do credor e que o CPC/2015 instituiu o dever de cooperação entre partes e juiz.

Por fim, argumenta que a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC exige prévia intimação do credor, o que não ocorreu no caso, tornando a decisão nula.

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que sejam deferidas as diligências pleiteadas, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida no id. 318220887.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0014155-19.2011.8.11.0041, ajuizada em face de
RETALHAO COMÉRCIO DE LATAS LTDA e WAGNER ECHEVERRIA.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Adentrando ao mérito recursal, verifico que a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa junto ao CRC-JUD e de expedição de mandado de penhora de bens suntuosos na residência do executado, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano.

No que concerne à pesquisa junto ao CRC-JUD para localização de registros de casamento e óbito do cônjuge do devedor, embora o agravante sustente sua utilidade para identificar eventual matrimônio do executado e possibilitar a análise de bens em poder do cônjuge, observo que tal diligência pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.

A intervenção judicial para obtenção de informações que podem ser acessadas diretamente pela parte interessada não se coaduna com o princípio da eficiência processual. O Poder Judiciário não deve ser utilizado como mero intermediário para obtenção de dados que estão ao alcance da parte, sob pena de sobrecarregar ainda mais a máquina judiciária com diligências que podem ser realizadas extrajudicialmente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PETIÇÃO INICIAL - PEDIDO E CAUSA DE PEDIR INDETERMINADOS - INÉPCIA - INDEFERIMENTO DA PEÇA - SENTENÇA MANTIDA, POR OUTRO FUNDAMENTO. - Nos termos do disposto artigo 330, inciso I, § 2.º, inciso I, a petição inicial será indeferida, por inépcia, quando o pedido for indeterminado - A apresentação de causa de pedir e de pedido incertos não permite a adequada entrega da prestação jurisdicional, pois não se sabe qual o fundamento fático determinado, nem a pretensão,
registrando que o Poder Judiciário não pode servir de órgão consultivo e investigativo da parte.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50089235720238130301 1 .0000.24.239173-8/001, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Impugnação à justiça gratuita rejeitada . Ausência de prova inequívoca suficiente para revogar o benefício concedido. Indeferido o pedido de pesquisa via Sisbajud, porquanto o Poder Judiciário não é órgão investigativo a serviço da parte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2222458-90.2023.8.26 .0000 Guarulhos, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 31/08/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Ademais, o agravante não demonstrou ter esgotado as vias administrativas para obtenção das informações pretendidas, o que reforça a correção da decisão agravada ao indeferir o pedido de pesquisa junto ao CRC-JUD.

Quanto à expedição de mandado de penhora de bens suntuosos na residência do executado, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento, considerando que o endereço residencial do devedor não está situado em "condomínio de alto padrão". Tal fundamentação, baseada em elementos concretos dos autos, não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

A execução, embora deva se realizar no interesse do credor, não autoriza a realização de diligências meramente especulativas ou que representem constrangimento desproporcional ao devedor. A penhora de bens em residência particular constitui medida excepcional, que deve ser autorizada quando houver elementos concretos que indiquem a existência de bens penhoráveis de valor significativo, o que não foi demonstrado pelo agravante.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que "
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
". Assim, a realização de diligências que possam causar constrangimento ao executado, sem indícios concretos de sua utilidade, vai de encontro ao referido princípio.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir a expedição de mandado de penhora de bens suntuosos na residência do executado, pautou-se pela razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em cerceamento do direito de execução ou afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, quanto à suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, embora o agravante alegue a necessidade de prévia intimação do credor, não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suspensão, considerando que o próprio recurso interposto evidencia sua ciência da decisão e a possibilidade de impugnação.

O art. 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução quando
"o executado não possuir bens penhoráveis
", situação que se verifica no caso em análise, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado. A suspensão do processo, nesse contexto, visa evitar a prática de atos processuais inúteis, em consonância com o princípio da economia processual.

Ademais, a suspensão do processo não impede que o credor, a qualquer tempo, indique bens penhoráveis e requeira o prosseguimento da execução, conforme previsto no § 3º do mesmo dispositivo legal: "
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
".

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo, uma vez que tal medida encontra respaldo legal e não causa prejuízo ao agravante, que poderá requerer o prosseguimento da execução tão logo localize bens penhoráveis do executado.

Importante ressaltar que o processo de execução tramita desde 2011, ou seja, há mais de 14 anos, período durante o qual foram realizadas diversas diligências para localização de bens do executado, sem êxito. Nesse contexto, a suspensão do processo mostra-se medida adequada e proporcional, em consonância com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

O dever de cooperação entre as partes e o juiz, previsto no art. 6º do CPC, não implica na obrigatoriedade de deferimento de todas as diligências requeridas pela parte, especialmente quando estas se mostram desproporcionais ou com baixa probabilidade de êxito, como no caso em análise.

Não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que se pautou pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economia processual e eficiência, indeferindo diligências com baixa probabilidade de êxito e determinando a suspensão do processo após constatar a inexistência de bens penhoráveis do executado.

Portanto, caso a agravante localize bens passíveis de penhora ou caso haja alteração na situação patrimonial do executado, poderá requerer o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução, não havendo que se falar em risco de prescrição intercorrente, uma vez que esta somente começará a correr após o término do prazo de suspensão de um ano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025